Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-66.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OFENSA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. PROVA ORAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. QUEDA. ESCADA. PRÉDIO COMERCIAL. DANOS MATERIAIS. NOTAS FISCAIS. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. AUSÊNCIA.
1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. Demonstrado documentalmente que a recorrida não possui elevada renda, tampouco extenso patrimônio, justifica-se a manutenção da gratuidade de justiça.
3. Não há ofensa à ampla defesa e ao contraditório quando a parte tem acesso aos autos e lhe é dada a oportunidade de se manifestar sobre as peças e documentos juntados pela parte adversa.
4. Inexiste preclusão quando a prova oral é requerida na petição incial e mostra-se necessária para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
5. Os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual são: o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo causal (art. 927, caput do CC).
6. O não funcionamento das luzes de emergência durante a falta de energia foi o fator determinante para a queda da autora na escada do edifício, pois os prédios comerciais também devem obedecer às regras de segurança impostas pela legislação (NBR 1898 da ABNT), com manutenção regular.
7. As notas fiscais com indentificação dos produtos e serviços hospitalares são suficientes para provar os danos materiais oriundos do acidente.
8. O direito à indenização por danos morais deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de banalização do instituto, com a constante reparação indevida de meros aborrecimentos do cotidiano.
9. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.